Tribunal: TJMT
Processo: 1017481-69.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017481-69.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), IVANILDO AMORIM DA NEVES JUNIOR - CPF: 048.714.441-47 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017481-69.2020.8.11.0003

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Ivanildo Amorim Da Neves Junior

Parte Recorrida(s):
Cooperativa De Credito De Livre Admissao De Associados Do Sul De Mato Grosso - Sicredi Sul MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 55

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RENEGOCIAÇÃO DAS FATURAS INADIMPLIDAS DO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO PELO AUTOR - FALTA DE PAGAMENTO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE EFETUADO PELO ÓRGÃO RECEBEDOR NOS TERMOS DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que não houve ato ilícito praticado pela instituição financeira, no que tange à alegação de desconto indevido em conta corrente. O débito é referente a dívida de cartão de crédito
originariamente no valor R$ 3.519,98 (três mil quinhentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), vencida em 29/06/2020, pois fora realizado acordo entre as partes para adimplemento da dívida no valor de R$ 1.377,87, vencido em 10/07/2020, não sendo feito o pagamento pelo demandante, ora recorrente.

2.

Reconhece o autor que possuía débitos de cartão de crédito junto à reclamada oriundos de
descumprimento de acordo
feito junto à instituição financeira, mas, insurge-se em desfavor do Banco réu porque efetuou desconto de parte do débito vencido de sua conta corrente no valor de R$1.240,08 (um mil e duzentos e quarenta reais e oito centavos).

3.

Reforça o autor em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços pela demandada, pois o desconto efetuado pelo banco réu se deu em virtude de boleto emitido para pagamento dos débitos do cartão de crédito e não de fatura mensal, fato este que dá ensejo a restituição em dobro dos valores e danos morais.

4.

Em sua defesa, a ré alega que não houve ato ilícito ensejador dos danos pleiteados, esclarecendo que
“feito acordo e concedido desconto sobre a dívida, ainda assim o recorrente não cumpriu com o combinado, assim, relata que agiu em exercício regular de direito ao efetuar o desconto de parcela do valor vencido da conta corrente do autor, amparado em autorização prevista em cláusula contratual, dada pelo próprio autor para efetuar descontos relativos ao contrato de cartão de crédito.”

5.

A despeito da alegação do autor que os valores em aberto não poderiam ter sido descontados de sua conta corrente por se referir a acordo feito para pagamento através de boleto, não é o que se vê dos autos, pois o Banco réu demonstrou que
somente
após o inadimplemento do acordo e vencimento do boleto (10/07/2020), procedeu ao desconto em conta de parte do valor que lhe é devido, em 28/07/2020, mormente porque o autor não efetuou o pagamento como combinado.

6.

Ressalto que o valor inicial da dívida era de R$ 3.519,98 (três mil quinhentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), sendo negociado para a extinção do débito o valor de R$ 1.377,87 (mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), feito desconto em débito automático no valor de R$ 1.240,08 (mil duzentos e quarenta reais e oito centavos), ainda permanece o autor inadimplente quanto ao remanescente de R$ 137,07 (cento e trinta e sete reais e sete centavos).

7.

Ao lado disso, em que pesem as alegações do autor de que foi indevidamente cobrado, da análise dos autos vê-se que o banco apresentou documentos que corroboram com as alegações da defesa de que os descontos ocorreram nos termos contratados, com previsão de débito automático em conta corrente, conforme documento assinado pelo autor, anexo ao id. 145503376.

8.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato desconstitutivo do direito do autor, agindo a ré em exercício regular de direito ao proceder ao desconto em débito automático de valores vencidos e, portanto, não merece reparo a sentença como prolatada.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022